Tribunal: STF
Processo: RHC 269431
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Júnior Rodrigues Monteiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao  agravo regimental no HC nº 1.045.301/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-docs. 61-62).
Narram os autos que o recorrente foi condenado como incurso no art. 168, § 1º, III, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana), além de 13 dias-multa.
 Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de origem negou provimento.
Nesse recurso, a defesa alega, em síntese, a presença de direito subjetivo ao acordo de não persecução penal e a inexistência de supressão de instância em caso de manifesto constrangimento ilegal.
Ao final, requer

“VII.a – o conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional;
VII.b – o seu provimento, para que seja concedida a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se o constrangimento ilegal decorrente da não oferta do Acordo de Não Persecução Penal;
VII.c – subsidiariamente, que seja determinada a anulação do processo a partir do momento em que configurados os requisitos para o ANPP, com a remessa dos autos ao Ministério Público para a devida proposta do acordo;
VII.d – ou, ainda, que se determine o retorno dos autos à instância de origem para apreciação obrigatória e fundamentada da tese defensiva, afastando-se o óbice da supressão de instância.”

A liminar foi indeferida (e-doc. 93).
Remetidos os autos à PGR, manifestou-se em parecer pela denegação da ordem, assim ementado:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado (e-doc. 48):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 168, § 1º, III, DO CP. PLEITO DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Na hipótese, verifica-se que a Corte local não examinou a pretensão defensiva relativa ao oferecimento do acordo de não persecução penal pelo Ministério Público estadual, sem o que se torna inviável a apreciação do tema diretamente por esta Corte superior, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Agravo regimental improvido.”

Transcrevo, ainda, trecho do voto condutor do acórdão (e-doc. 49): 

“Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Pretende a defesa, em síntese, sejam os autos encaminhados ao Ministério Público estadual a fim de eventual propositura de acordo de não persecução penal.
Contudo, a decisão recorrida (e-STJ fls. 719/721) deve prevalecer, diante da ausência de fundamentos aptos a infirmá-la. Confira-se:
A pretensão defensiva não merece prosperar.
A alegação relativa ao acordo de não persecução penal não foi previamente submetida ao crivo do Tribunal de origem. Portanto, não houve manifestação da Corte local sobre o tema, motivo pelo qual não é possível conhecer do writ, sob pena de indevida supressão de instância.
Com efeito, "é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via processual do habeas corpus, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da República)" (EDcl no HC 609.741/MG, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 29/9/2020).
(...)
Pelo exposto, indefiro liminarmente o mandamus.
Como se vê, a Corte de origem não examinou o assunto relativo ao acordo de não persecução penal. Dessa forma, torna-se inviável a apreciação do tema diretamente por esta Corte superior, sob pena de indevida supressão de instância.
Portanto, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc. 49).

Anoto, de início, que a tese suscitada no presente recurso não foi apreciada pelo Tribunal local, tampouco pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.
Nesse aspecto, registro que, conforme veiculado nos autos deste recurso em habeas corpus, a ação penal à que responde o paciente já conta com a condenação penal transitada em julgada.
Com efeito, o magistério jurisprudencial deste Supremo reconheceu a aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 13.964/19, para as ações penais em curso até o trânsito em julgado. Vide:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA RECONHECER A RETROATIVIDADE DO ART. 28-A DO CPP E DETERMINAR A CONVERSÃO DA AÇÃO PENAL EM DILIGÊNCIA PARA OPORTUNIZAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO EVENTUAL PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. Precedentes. 3. A Segunda Turma desta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que o art. 28-A retroage às ações que estavam em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor, ainda que recebida a denúncia ou prolatada a sentença penal condenatória. 4. No caso concreto, apesar de os fatos serem anteriores à alteração legislativa, o feito ainda aguardava a prolação da sentença condenatória quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor, de modo que é imperativa a concessão da ordem, a fim de reconhecer o efeito retroativo do art. 28-A do CPP e possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP, se atendidos os requisitos legais. 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1209442 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 28-04-2023  PUBLIC 02-05-2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. Precedentes. 3. A Segunda Turma desta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que o art. 28-A retroage às ações que estavam em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor, ainda que recebida a denúncia ou prolatada a sentença penal condenatória. 4. No caso concreto, apesar de os fatos serem anteriores à alteração legislativa, o feito ainda aguardava o julgamento da apelação criminal quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor, de modo que é imperativo é a concessão da ordem, a fim de reconhecer o efeito retroativo do art. 28-A do CPP e possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP, se atendidos os requisitos legais. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 219371 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10-04-2023).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. Precedentes. 3. A Segunda Turma desta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que o art. 28-A retroage às ações que estavam em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor, ainda que recebida a denúncia ou prolatada a sentença penal condenatória. 4. No caso concreto, apesar de os fatos serem anteriores à alteração legislativa, o feito ainda aguardava a prolação de sentença condenatória quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor, de modo que é imperativo é a concessão da ordem, a fim de reconhecer o efeito retroativo do art. 28-A do CPP e possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP, se atendidos os requisitos legais. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 215396 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, DJe de 10-03-2023).

Assim, diante do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, surge fato processual novo que repercute sobre a análise das questões postas no presente recurso, que, como visto anteriormente, não foram objeto de apreciação pela instância anterior, constituindo seu exame, nesta sede, supressão de instância, de todo inadmissível, conforme pacífica jurisprudência.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente